Tribunal: STF
Processo: HC 256677
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o ato apontado como coator que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, art. 330, do Código Penal, e art. 34, da Lei de Contravenções Penais, às penas de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 618 (seiscentos e dezoito) dias-multa; 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos e 10 (dez) dias-multa; e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, a qual também foi substituída por 1 (uma) restritiva de direito. 



    Alega-se, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para decretar a prisão preventiva, bem como sua incompatibilidade com a fixação do regime semiaberto.



    Sustenta-se, ainda, que o paciente faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.



    Requer-se, ao final,



    “a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que se determine, de imediato, a reavaliação da dosimetria da pena imposta ao paciente, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, determinando-se, por consequência, a readequação da pena e a retificação da guia de execução penal, com efeitos imediatos sobre o regime de cumprimento e benefícios executórios; 



    b) No mérito, a confirmação definitiva da ordem, com o reconhecimento do direito do paciente à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista sua primariedade, bons antecedentes e a inexistência de elementos concretos que demonstrem seu vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades ilícitas, assegurando-lhe o cumprimento de pena proporcional e constitucionalmente adequada;



    c) Que seja determinada a imediata comunicação ao Juízo da Execução Penal, para que proceda à reformulação da guia de execução penal, com base na nova dosimetria da pena, bem como reavalie o direito do paciente à progressão de regime, livramento condicional ou outro benefício penal compatível, nos termos da Lei de Execução Penal; 



    d) Subsidiariamente, que se reconheça a nulidade da fundamentação que afastou o redutor legal, por ausência de motivação concreta e específica, em desrespeito à jurisprudência consolidada e aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena; 



    e) E, caso a readequação da pena implique no cumprimento integral da reprimenda ou no preenchimento de requisitos para a soltura imediata, que seja determinada a expedição de alvará de soltura, comunicando-se o Juízo da Execução Penal para que adote as providências cabíveis.”



    Indeferi o pedido liminar e solicitei informações à autoridade coatora.



    O STJ prestou informações na Petição nº 73522/2025.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o Tribunal a quo, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu após examinar as provas juntadas ao processo, que o acusado participou de operação de tráfico de grande porte, indicando se tratar de organização criminosa, destacando a grande quantidade de drogas (400 kg de maconha), a expressiva quantia em dinheiro paga ao recorrente, e a existência de um planejamento prévio, bem como divisão de tarefas e complexa logística para viabilizar o comércio interestadual. 



    Nesse contexto, as pretensões deduzidas pelo recorrente - no sentido de ter direito à aplicação da minorante em questão - reclamam incursão no acervo fático probatório delineado nos autos, procedimento vedado pela Súmula n. 7, STJ e que não se coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 253, parágrafo único, inciso II, "a', do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da fundamentação retro.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente